Tribunal: STM
Processo: 7000531-42.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA

PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. TERMO DE APREENSÃO E PROVA

PERICIAL. LAUDO PERICIAL PRELIMINAR E DEFINITIVO. COMPROVADO DOLO. PRINCÍPIO DA

INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES DESSE JAEZ NO

ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO

MEIO EMPREGADO. TESE NÃO PROVIDA. A QUANTIDADE DE DROGA ILÍCITA APREENDIDA É

IRRELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA

ILICITUDE E DA CULPABILIDADE. LEI Nº 13.343/2006 E PENAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CP.

NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO

DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.

I. A autoria delitiva se encontra configurada diante dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial

e homologados na fase judicial. De igual forma, a materialidade do crime resta caracterizada em

face do termo de apreensão e da prova pericial, na qual foram confeccionados 2 (dois) laudos

periciais identificando a presença de Tetraidrocanabinol (THC).

II. O elemento subjetivo (dolo) se encontra comprovado conforme atesta a prova testemunhal,

na qual confirma a vontade livre e consciente de o Réu ingressar com a droga ilícita nas

dependências da Unidade Militar.

III. Ausentes quaisquer causas de exclusão de ilicitude e de culpabilidade.

IV. Não merece provimento a tese de crime impossível. Já é pacífica a jurisprudência de que a

quantidade da droga ilícita apreendida é irrelevante para a consumação do delito.

V. O princípio da insignificância não se aplica em crimes dessa natureza, no âmbito da Justiça

Militar da União. Alta ofensividade e lesividade ao regular andamento das instituições militares.

VI. A Lei nº 11.343/2006 e as penas alternativas previstas no CP comum não se aplicam ao Código

Penal Militar, em razão de este já possuir previsão legal específica. Não houve revogação de

qualquer dispositivo do Estatuto Penal Castrense, em face do princípio da especialidade das leis.

VII. Negado provimento ao apelo defensivo.

VIII. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000531-42.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOÃO GUILHERME CUSTODIO FERREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento ao apelo da Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA dava provimento ao Apelo defensivo para, reformando a
Sentença recorrida, absolver o S2 JOÃO GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA, do
crime capitulado no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439, caput, alínea "e",
do CPPM e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CELSO LUIZ NAZARETH (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000531-42.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOÃO GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA DIANTE DA PROVA
TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE COMPROVADA.
TERMO DE APREENSÃO E PROVA PERICIAL. LAUDO
PERICIAL PRELIMINAR E DEFINITIVO. COMPROVADO
DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIMES DESSE
JAEZ NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
CRIME IMPOSSÍVEL POR INEFICÁCIA ABSOLUTA DO
MEIO EMPREGADO. TESE NÃO PROVIDA. A
QUANTIDADE DE DROGA ILÍCITA APREENDIDA É
IRRELEVANTE PARA A CONSUMAÇÃO DELITIVA.
INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE E
DA CULPABILIDADE. LEI Nº 13.343/2006 E PENAS
ALTERNATIVAS PREVISTAS NO CP. NÃO INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS LEIS. NEGADO
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR
MAIORIA.

I. A autoria delitiva se encontra configurada diante dos
depoimentos colhidos na fase extrajudicial e
homologados na fase judicial. De igual forma, a
materialidade do crime resta caracterizada em face do
termo de apreensão e da prova pericial, na qual foram
confeccionados 2 (dois) laudos periciais identificando a
presença de Tetraidrocanabinol (THC).

II. O elemento subjetivo (dolo) se encontra

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
comprovado conforme atesta a prova testemunhal, na
qual confirma a vontade livre e consciente de o Réu
ingressar com a droga ilícita nas dependências da
Unidade Militar.

III. Ausentes quaisquer causas de exclusão de ilicitude
e de culpabilidade.

IV. Não merece provimento a tese de crime
impossível. Já é pacífica a jurisprudência de que a
quantidade da droga ilícita apreendida é irrelevante
para a consumação do delito.

V. O princípio da insignificância não se aplica em
crimes dessa natureza, no âmbito da Justiça Militar da
União. Alta ofensividade e lesividade ao regular
andamento das instituições militares.

VI. A Lei nº 11.343/2006 e as penas alternativas
previstas no CP comum não se aplicam ao Código
Penal Militar, em razão de este já possuir previsão
legal específica. Não houve revogação de qualquer
dispositivo do Estatuto Penal Castrense, em face do
princípio da especialidade das leis.

VII. Negado provimento ao apelo defensivo.

VIII. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
em negar provimento ao apelo da Defensoria Pública da União,
para manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
fundamentos.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000531-42.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOÃO GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª
CJM, que, em 22 de junho de 2021, por maioria, julgou
procedente o pedido do Ministério Público Militar e condenou
João Guilherme Custódio Ferreira, S2, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, além de conceder o benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Auto de Prisão em Flagrante, autuados sob o nº 7000125-
58.2021.7.02.0002, tendo como encarregado o 1º Tenente
(QOCON EF1) Eduardo de Assis do Nascimento.

A prisão em flagrante decorreu da apreensão, em poder de João
Guilherme Custódio Ferreira, S2, durante uma inspeção de
armários no alojamento dos soldados, mediante um cão
farejador, de um pedaço de cigarro ("bituca"), pesando 0,2g

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
(dois decigramas) (APF nº 7000125-58.2021.7.02.0002, evento
1, P_FLAGRANTE1).

O material foi recolhido e acondicionado em embalagem com
lacre, submetido à perícia e testado positivo, preliminarmente,
para a presença de Tetrahidrocannabinol (THC), pelo Setor
Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia
Federal em São Paulo (APF nº 7000125-58.2021.7.02.0002,
evento 1, P_FLAGRANTE1).

Mediante Decisão proferida em 27 de abril de 2021, foi
concedida ao Flagranteado a liberdade provisória, com o
cumprimento do respectivo alvará de soltura na mesma data
(APF nº 7000125-58.2021.7.02.0002, eventos 4 e 14).

Constam dos autos os seguintes documentos, oriundos do APF nº
7000125-58.2021.7.02.0002: Auto de Prisão em Flagrante
(evento 1); Decisão concedendo liberdade provisória, em 27 de
abril de 2021 (evento 4); cumprimento de alvará de soltura em
igual data (evento 14); laudo preliminar de constatação federal
nº 1195/2021, apresentando resultado positivo para
Tetrahidrocannabinol (evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 21/23).

A Denúncia foi oferecida em 29 de abril de 2021 e imputou ao
Denunciado a seguinte prática delitiva (APM nº 7000137-
72.2021.7.02.0002, evento 1, DENÚNCIA1):
No dia 26 de abril de 2021, por volta das 15h, o 2º
Tenente Cassiano, acompanho do 2S Emerson de Carvalho
Gomes e do CB Iago Felipe Marcondes de Oliveira,
realizaram uma revista de inopino nos armários dos
soldados da Esquadrilha de Marte no Bairro de Santana, São
Paulo, capital, por orientação do 3S Breno Amorim
dos Santos, uma vez que o indiciado teria sido apontado
como autor de porte de entorpecente por outro militar preso
em flagrante da Base Aérea de São Paulo em Guarulhos/SP.

Com o auxílio de cão farejador localizaram no interior do
armário de uso pessoal do SD João Ferreira, ora denunciado,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
um pequeno cigarro de maconha, sendo o material
imediatamente apreendido e encaminhado para perícia e o
indiciado preso em flagrante delito.

O material foi devidamente apreendido e encaminhado para
a Polícia Federal para ser submetido a exame pericial,
constatando-se que se tratava massa líquida de 0,2g de
maconha (TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de
uso proibido no Brasil, por se tratar de entorpecente
causador de dependência física e/ou psíquica, consoante
estabelecido pela Portaria n.º 344/98, da Secretaria de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que confere
a necessária materialidade do crime para a deflagração
da ação penal.

As testemunhas confirmam os procedimentos adotados
pela Administração Militar e a apreensão do material ilícito
no interior do armário do denunciado.

O flagranteado quanto indagado sobre a origem e posse
do entorpecente informou que reconhecia que a ponta de
cigarro de maconha era sua, ainda que não lembrasse
quanto tempo estava lá; bem como informou que não é
usuário habitual de maconha, mas já fez uso de
entorpecente mesmo depois de incorporado.

Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o
ora denunciado, tinha em depósito, sem qualquer
autorização legal ou regulamentar, em lugar sujeito à
administração militar, substância entorpecente conhecida
como maconha.

O recebimento da peça Inicial se deu em 3 de maio de 2021, por
estar revestida das formalidades legais (APM nº 7000137-
72.2021.7.02.0002, evento 1, REC_DENÚNCIA2).

As certidões negativas de antecedentes criminais se encontram
acostadas aos autos (APM nº 7000137-72.2021.7.02.0002,
evento 7, CERT1 e CERTANTCRIM4).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
Consta, ainda, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1283/2021,
elaborado pelo Núcleo de Criminalística do Setor Técnico-
Científico da Polícia Federal no Estado de São Paulo, concluindo
que o material analisado se tratava de substância entorpecente,
com a presença do Tetrahidrocannabinol (THC), de uso proscrito
no Brasil, de acordo com a Portaria da ANVISA (APM nº 7000137-
72.2021.7.02.0002, evento 32, LAU2).

O Acusado, à época do delito, ocorrido em 26 de abril de 2021,
contava com 20 (vinte) anos de idade, em razão de seu
nascimento datado de 1º de abril de 2001 (APM nº 7000137-
72.2021.7.02.0002, evento 1, DENÚNCIA1 e evento 3,
MANDCITAÇÃO1).

O Acusado foi citado, mediante videoconferência audiovisual
gravada, em 17 de maio de 2021, e declarou não ter condições
de constituir advogado (APM nº 7000137-72.2021.7.02.0002,
evento 11).

A Defensoria Pública da União manifestou-se quanto ao
desinteresse em não arrolar testemunhas e postulou a
reabertura do prazo após a oitiva das testemunhas de acusação
(APM nº 7000137-72.2021.7.02.0002, evento 18,
MANIFESTAÇÃO1).

As testemunhas arroladas pelo órgão ministerial, 2º Tenente
Cassiano Honorato Bernardes da Silva, 2S Emerson de Carvalho
Gomes e Cb Iago Felipe Marcondes de Oliveira, foram ouvidas
em 22 de junho de 2021; na mesma sessão, as Partes se deram
por satisfeitas com a prova oral; e, em seguida, passou-se à
qualificação e interrogatório do Réu, todos esses atos foram
praticados pelo sistema de teleconferência (APM nº 7000137-
72.2021.7.02.0002, evento 37, ATA1).

Ainda, na mesma assentada, as Partes nada requereram em
sede de diligências, na fase do art. 427 do CPPM, bem como
deram por superado o contido no art. 428 da mesma Lei,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
anuindo com o imediato julgamento (APM nº 7000137-
72.2021.7.02.0002, evento 37, ATA1).

O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, em 22 de junho de 2021, por maioria de
votos, julgou procedente o pedido do MPM e condenou João
Guilherme Custódio Ferreira, S2, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal Militar, além
de conceder o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, as
condições do art. 626 do CPPM, excetuada a sua alínea a, o
direito de apelar em liberdade e com a fixação do regime
prisional inicialmente aberto, para o início do cumprimento da
pena (APM nº 7000137-72.2021.7.02.0002, eventos 37, ATA1 e
40, SENT1).

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em igual data; a
intimação eletrônica da Defensoria Pública da União foi expedida
em 25 de junho de 2021, informando o prazo recursal de 5 a 14
de julho de 2021; a sua confirmação se deu em 2 de julho de
2021 e o recurso foi interposto, em tempo hábil, no mesmo dia
(APM nº 7000137-72.2021.7.02.0002, eventos 40, 43, 46 e 47).

O trânsito em julgado para a Acusação se deu em 7 de julho de
2021 (APM nº 7000137-72.2021.7.02.0002, evento 51).

A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais,
apresenta as seguintes teses (Apelação nº 7000531-
42.2021.7.00.0000, evento 1, 3-RAZAPELA):
1. Postula a absolvição do seu assistido, da conduta prevista no
art. 290 do CPM, diante da sua atipicidade. Para tanto, sustenta
que a substância apreendida, pela sua quantidade, é insuficiente
para consumo próprio, tornando-se atípica, em face da sua
atipicidade material, por total ausência de risco de lesão ao bem
jurídico tutelado; bem como pela absoluta impropriedade do
objeto (art. 32 do CPM), porquanto a aludida substância
caracteriza mero resíduo do seu uso anterior;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
2. Requer a absolvição do Réu, por inexistir prova quanto à
intenção de ingressar com a droga ("bituca" de cigarro de
maconha) em área sujeita à Administração Militar;

3. Em caso de manutenção da condenação, postula a aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e das penas alternativas
existentes no CP comum, com a edição da Lei nº 13.491/2017.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pela manutenção da Sentença condenatória (Apelação nº
7000531-42.2021.7.00.0000, evento 1, 4-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo desprovimento
do apelo defensivo para manter inalterada a Sentença recorrida
(Apelação nº 7000531-42.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC
MP).

É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, o apelo
da Defensoria Pública da União deve ser desprovido,
pelas razões expostas a seguir.

Após análise do presente feito, conclui-se pela configuração da
autoria e da materialidade delitivas, bem como da culpabilidade
do Apelante, mediante os fatos e fundamentos infracitados.

A autoria se encontra configurada em face da prova testemunhal
produzida pelo Ministério Público Militar, colhida em Juízo,
coincidente com aquela ouvida durante o Auto de Prisão em
Flagrante, cujos depoimentos foram homologados na fase
judicial.

O Tenente Cassiano Honorato Bernardes da Silva declarou que,
no dia dos fatos, recebeu a informação de que 2 (dois) soldados
estariam com drogas ilícitas dentro da Base, o Sd João Ferreira

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
(Acusado) e o Sd Rosedo.

Dessa forma, procedeu à revista nos armários no alojamento dos
soldados, tendo utilizado um cão farejador, o qual indicou, por 3
(três) vezes, a presença de droga no armário do Apelante.
Durante a inspeção estavam presentes o declarante, o Cb
Marcondes, o Tenente Assis, o caneleiro e o cão farejador.

Foi assim apreendida uma ponta de cigarro, que se encontrava
enrolada num papel branco. A substância foi acondicionada num
saco plástico e enviada para a Base Aérea de São Paulo para
perícia.

As demais testemunhas ministeriais, 2º Sgt Emerson de Carvalho
Gomes e o Cb Iago Felipe Marcondes de Oliveira, afirmaram que
se encontravam presentes no momento da revista e
presenciaram a apreensão da "bituca" de cigarro. Esta foi
acondicionada num saco plástico, lacrada e enviada para análise.

A primeira relatou que o armário era de uso exclusivo do
Acusado e que o procedimento com o cão farejador foi realizado
por 3 (três) vezes, sendo que esse acusou a presença de alguma
substância ilícita somente neste armário.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à autoria delitiva.

A materialidade pode ser configurada diante da prova pericial
existente nos autos.

Embora inexista nos autos o termo de apreensão, tal ausência
não gerou nulidade, mas apenas irregularidade administrativa. A
cadeia de custódia seguiu o seu trâmite normal, sendo a droga
apreendida acondicionada num saco plástico e lacrada, conforme
atestaram as testemunhas ministeriais.

Em seguida, mediante o Ofício nº 4/OD/3679 - Protocolo COMAER
nº 67263.003410/2021-25, foi o material encaminhado à Polícia
Federal para ser submetido à análise pericial. Foi registrada no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
sistema de Criminalística sob o nº 1327/2021, em 26 de abril de
2021.

O Laudo de Perícia Criminal nº 1195/2021, do Núcleo de
Criminalística da Polícia Federal, de 26 de abril de 2021,
descreveu o material recebido como 1 (um) pequeno cigarro,
contendo em seu interior substância vegetal de coloração
marrom, totalizando 0,2g (dois decigramas).

Após a análise, foi atestada positiva a presença do
Tetrahidrocannabinol (THC), substância relacionada na Lista de
Entorpecentes (Lista F1), de uso proscrito no Brasil, conforme a
Portaria nº 344-SVS/MS, de 12 de maio de 1998, da ANVISA.

Posteriormente, foi remetido o Laudo Pericial Definitivo nº
1283/2021, de 4 de maio de 2021, o qual homologou o laudo
inicial preliminar.

Portanto, restam caracterizadas a autoria e a materialidade
delitivas.

A conduta do Acusado se ajusta ao tipo descrito no art. 290 da
Lei Penal Militar, na modalidade de "trazer consigo" substância
entorpecente, em local sujeito à Administração Militar.
Assim, a conduta do Acusado de "trazer consigo" uma "bituca"
de cigarro de maconha, em local sujeito à Administração Militar,
amolda-se formalmente ao delito ínsito na norma acima citada.

Importante analisar se tal conduta produz lesividade ao bem
jurídico tutelado - dos crimes contra a saúde -, bem como se
ofende a regularidade das instituições militares, no que tange
aos seus princípios basilares, a hierarquia e a disciplina.

Como se vê, o bem jurídico tutelado pela legislação penal
castrense sempre será diverso da legislação penal comum, pois
traz um plus, a proteção a um bem jurídico mediato, qual seja,
salvaguardar as instituições militares e ao seu bom

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
funcionamento.

No caso concreto, em se tratando de substância entorpecente,
proscrita em lei, em ambiente sujeito à Administração Militar,
seja em pequenas quantidades, independente da natureza da
droga ilícita, trará efeitos devastadores no seio da caserna,
porque, além de colocar a saúde pessoal e dos seus
companheiros em perigo, também repercutirá negativamente no
âmbito das tropas militares, colocando em risco a regularidade
da OM.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência da Suprema Corte,
necessário se faz analisar a presença de 4 (quatro) vetores para
a incidência do princípio da insignificância, ou seja, se a conduta
praticada pelo agente apresenta um grau de lesividade mínimo
para a configuração do tipo penal.

São eles: mínima ofensividade da conduta; nenhuma
periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.

A começar, a conduta praticada pelo Apelante é de alta
reprovabilidade, porque, além de atingir o bem jurídico tutelado
imediato, ofende o regular funcionamento da instituição militar;
a conduta, no caso, é de perigo abstrato, sendo prescindível a
prova da lesão ao bem jurídico, por ser presumido pelo
legislador. Nesse caso, a hierarquia, a disciplina e a segurança
da OM restam vulneráveis.

A reprovabilidade da conduta é de extrema gravidade e
expressiva a lesão jurídica provocada.

Dessa forma, não há como incidir o princípio da insignificância
em crimes dessa natureza, no âmbito desta Justiça
Especializada, conforme aponta a jurisprudência da Suprema
Corte, na forma a seguir:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ART. 290 DO
CPM. USO DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM
DENEGADA.

I - O Plenário desta Corte, ao examinar o HC 103.684/DF,
Rel. Min. Ayres Britto, consolidou o entendimento no sentido
da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito
previsto no art. 290 do Código Penal Militar.

II - O acórdão atacado assentou que foi "amplamente
comprovado nos autos, tanto pelos depoimentos
testemunhais, quanto pelo Laudo de Exame de Vegetal e
Auto de avaliação de Vegetal, que o Apelante trouxe
consigo, para as dependências militares, substância
entorpecente (maconha)". Desse modo, entender pela
ausência de materialidade delitiva implica necessariamente
revolvimento de material fático-probatório, inviável na via
eleita.

III - Ordem denegada." (HC nº 121862, Relator Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 6/5/2014,
processo eletrônico DJe 099, divulgação 23/5/2014,
publicação 26/5/2014);
"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART.
290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal
Militar que, no julgamento de embargos infringentes,
manteve a condenação do paciente pela prática do crime
previsto no art. 290, do Código Penal Militar.

2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se
confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76.

3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens
jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito
Penal Comum.

4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM,
não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com
determinada quantidade de substância entorpecente, mas
sim a tutela da regularidade das instituições militares.

5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290, CPM.

6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses
à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma
especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06.

7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação
às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM.

8. Habeas corpus denegado. (HC nº 94685, Relatora Ellen
Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2010, DJe nº 069
divulgação 11/4/2011 publicação 12/4/2011, ementário vol-
02501-01, PP-00125).

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime de posse de substância
entorpecente em quantidade mínima. Local sujeito à
administração castrense (CPM, art. 290). 3. Aplicação do
princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedente do
Plenário (HC n. 103.684/DF). 4. Prescrição da pretensão
executória, considerado o crime do art. 195 do CPM.
Configuração. 5. Ordem denegada. Contudo, concedida a
ordem de ofício para declarar a extinção da pretensão
executória da pena imposta aos pacientes e aos corréus do
crime do art. 195 do CPM." (HC nº 104802, Relator Gilmar
Mendes, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe nº
223, divulgação 19/11/2010, publicação 22/11/2010
ementário vol-02435-01, PP-00239 LEXSTF v. 32, n. 384,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
2010. p. 463-66).

O crime do art. 290 da Lei Penal Militar só é punido a título de
dolo. E, no caso, por mais que a Defesa se esforce em
demonstrar que não há provas que indiquem tal modalidade, os
autos revelam ao contrário, a saber.

A começar, o Tenente Cassiano Honorato declarou que recebeu
informações de que o Acusado e o Sd Rosedo estariam portando
drogas na Unidade. Ao realizar a revista no armário pessoal de
ambos, foi encontrada a droga ilícita somente no armário do
primeiro militar.

O Flagranteado, ao ser questionado, declarou que sabia o motivo
da sua prisão, ou seja, em razão de ter sido encontrada uma
ponta de cigarro de maconha no seu armário, a qual lhe
pertencia.

Tal depoimento foi homologado pelas testemunhas do Auto de
Prisão em Flagrante e, ouvidas em Juízo, ratificaram a versão
quanto à substância ilícita apreendida no armário do Acusado.

A droga estava enrolada num papel branco e escondida entre os
seus pertences, o que caracteriza todo o cuidado do Acusado em
escondê-la para que não ficasse à vista.

Diante das circunstâncias em que ocorreram os fatos narrados
na Inicial e da prova testemunhal da acusação, restou evidente
que o agir do Acusado se deu de forma consciente, livre e
voluntária.

A ilicitude se mostra configurada nos autos, diante da
inexistência de qualquer causa de exclusão, tais como: legítima
defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever
legal ou no exercício regular do direito.

A culpabilidade, de igual forma, resta indene de dúvidas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
À época dos fatos, o Acusado era imputável, ou seja, tinha a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato e assim se
determinar de acordo com esse entendimento.

O Acusado escondeu a droga entre os seus pertences, só sendo
encontrada mediante o uso de um cão farejador e após os
militares que aturaram na revista vasculharem bem o seu
armário.

Acrescente-se que o Apelante tinha conhecimento de que sua
conduta era proscrita em lei, porque teve inúmeras instruções
sobre o tema. Dessa forma, era-lhe exigível conduta totalmente
diversa.

Argumentos suscitados no recurso da Defensoria Pública
da União.

A DPU, em sede de Razões Recursais, apresenta as seguintes
teses:
1. Postula a absolvição do seu assistido, da conduta prevista no
art. 290 do CPM, por suposta atipicidade.
Para tanto, sustenta que a substância apreendida, pela sua
quantidade, é insuficiente para consumo próprio, tornando-se
atípica, em face de sua atipicidade material, por total ausência
de risco de lesão ao bem jurídico tutelado; bem como pela
absoluta impropriedade do objeto (art. 32 do CPM), porquanto a
aludida substância caracteriza mero resíduo do seu uso anterior.

Não há como proceder ao pleito de absolvição do Acusado, por
atipicidade da conduta. O pedido ora formulado já foi objeto de
análise na fase anterior, quando do estudo do fato típico, e não
merece ser acolhido.

Já a jurisprudência sedimentada tanto desta Corte Castrense
como da Suprema Corte sustenta que não há incidência do
princípio da insignificância em crimes que versem sobre
sustância entorpecente, em local sujeito à Administração Militar,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
diante da alta lesividade e da ofensa ao regular andamento das
instituições militares.

Como bem frisado pelo e. Min. Ayres Britto, no julgamento do HC
nº 103.684/DF (DJe de 13/4/2011), o problema não é a
quantidade tampouco a natureza da substância apreendida, mas
a relação jurídica entre o agente militar, ou civil, e a instituição
militar, como se vê abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU
RECRUTA DO EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO
SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO
CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.

1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo
de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar.

2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é
incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir,
portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais
que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-
exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não
se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito
psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente
militar, a disposição pessoal em si para manter o vício

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática
que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão
de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à
evidência que as Forças Armadas brasileiras jamais poderão
garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre
por iniciativa de qualquer dos Poderes da República), se elas
próprias não velarem pela sua peculiar ordem hierárquico-
disciplinar interna.

3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como
simples ou meros predicados institucionais das Forças
Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos
conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria
compostura jurídica de cada uma e de todas em seu
conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a
hierarquia implica superposição de autoridades (as mais
graduadas a comandar, e as menos graduadas a obedecer),
a disciplina importa a permanente disposição de espírito
para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por
modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar
na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e seus naturais projeções
factuais: a regularidade, a normalidade, a estabilidade, a
fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares,
enfim.

4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não
significa perda do senso crítico quanto aos reclamos
elementarmente humanos de se incorporarem ao dia a dia
das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que
vida castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo
comportamental, até porque - diz a Constituição - "às Forças
Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço
alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados,
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como
tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política para se eximirem de atividades de caráter
essencialmente militar" (§ 1º do art. 143).

5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a ideia-força de que entrar e permanecer nos
misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais
rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser
observados como carta de princípios e atestado de vocação
para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas.
Donde a compatibilidade do maior rigor penal castrense com
o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe
sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente
constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos
encarecidos princípios da hierarquia e da disciplina, sem os
quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem.
O modelo acabado do que se poderia chamar de "relações
de intrínseca subordinação".

6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento
específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de
uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei
11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime
penal comum e o regime penal especificamente castrense,
mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles, pena de incidência em postura hermenêutica

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória
incompatível com o princípio da especialidade das leis.

7. Ordem denegada. (HC nº 103684, Relatora Ayres Britto,
Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe nº 070,
divulgação 12/4/2011, publicação 13/4/2011, ementário vol-
02502-01, PP-00105) (Grifos nossos).

De igual forma, não há que se falar em crime impossível, por
ineficácia absoluta do meio empregado, porque já é
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores que é
irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito
psicoativo no Acusado.

O tipo do art. 290 do Código Penal Militar descreve crime de
perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez praticada a conduta
que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao
bem jurídico tutelado.

Dessa forma, o pedido não merece ser acolhido.

2. Requer a absolvição do Réu, mediante o suposto argumento
de inexistir prova quanto à intenção de ingressar com a droga
("bituca" de cigarro de maconha) em área sujeita à
Administração Militar).

Conforme já ficou explicitado na fase de análise do elemento
subjetivo da conduta, este restou plenamente configurado diante
das circunstâncias como ocorreram os fatos e em face da prova
testemunhal produzida pela acusação.

A conduta praticada pelo Apelante se mostra altamente lesiva,
porque, além de ferir o bem jurídico tutelado imediato, a saúde,
agride o regular funcionamento das instituições militares,
expondo a perigo tanto a Unidade Militar como a seus
integrantes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
O dolo restou configurado no seu agir, conforme demonstrado
anteriormente, não havendo que se falar em responsabilidade
penal objetiva.

De igual forma, não há que se evocar o princípio da
fragmentariedade do Direito Penal, porque os fatos se revelam
de extrema gravidade, ficando a cargo da esfera penal a
responsabilização do Apelante.

3. No caso de manutenção da condenação, postula a aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e das penas alternativas
existentes no CP comum, com a edição da Lei nº 13.491/2017.

De igual forma, não merece ser deferido o pedido defensivo, qual
seja, em caso de manutenção da condenação, postula a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e das penas
alternativas existentes no CP comum.

As alterações introduzidas pela Lei nº 11.343/2006 não se
aplicam ao Código Penal Militar, em razão de este já possuir a
sua previsão legal específica.

Não houve revogação de qualquer dispositivo no CPM, em face
do princípio da especialidade das leis. Assim, é o entendimento
firmado pela jurisprudência, como se vê a seguir:
EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
POSSE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da
jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte,
em observância aos princípios da hierarquia e disciplina
militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério
da especialidade da norma.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Agravo regimental conhecido e não provido." (ARE nº
865872 AgR, Relatora Rosa Weber, Primeira Turma, julgado
em 1/9/2017, processo eletrônico DJe nº 223, divulgação
29/9/2017, publicação 2/10/2017).

"EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e
processual penal militar. Posse de entorpecente em local
sujeito à administração militar (art. 290, CPM). Princípio da
insignificância. Inaplicabilidade. Precedente. Princípio da
bagatela imprópria. Tema não debatido pelo Superior
Tribunal Militar no aresto impugnado. Inadmissível supressão
de instância caracterizada. Precedentes. Suposta ilegalidade
da condenação. Bis in idem. Não ocorrência. Regimental não
provido.

1. O Plenário do Supremo Tribunal, no HC nº 103.684/DF,
Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11, assentou a
inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de
quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar
sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06.

2. Como o Superior Tribunal Militar não se pronunciou sobre
o ora suscitado princípio da bagatela imprópria, sua
apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal
Federal, configura inadmissível supressão de instância.

3. A alegação de bis in idem não prospera. A sentença, que
impôs ao caso a pena de advertência, não transitou em
julgado, tendo sido reformada nesta parte pelo acórdão
combatido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 17/11/2021 14:10:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 136a9c8fe7b
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº
152492 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado
em 29/6/2018, processo eletrônico DJe nº 174, divulgação
23/8/2018, publicação 24/8/2018).

Mesmo com a criação, pela Lei nº 13.491/2017, dos crimes
militares por extensão, o art. 290 do CPM continua em vigor,
pois, inserido no art. 9º, inciso I, do referido Códex, traz o critério
especial "local sujeito à Administração Militar".

Acrescente-se que a aludida lei trouxe alterações no art. 9º,
inciso II, do CPM e incluiu os crimes previstos na legislação penal
comum (Código Penal e leis extravagantes), praticados por
militar da ativa, da reserva ou reformado, ou por civis, conforme
as circunstâncias previstas nas alíneas dos incisos II e III do
referido artigo.

De igual forma, não é cabível a aplicação subsidiária das penas
previstas na lei penal comum, porque há norma especial no art.
55 do Código Penal Militar que aborda o tema.

Não merece assim ser deferido o pedido defensivo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo da
Defensoria Pública da União, para manter a Sentença recorrida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:46:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d763477e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000531-42.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
APELANTE: JOÃO GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, em 22 de junho de
2021, condenou JOÃO GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA, S2, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
3. Conforme foi relatado, a Exordial acusatória apoio-se na apuração dos fatos colhidos no Auto de Prisão em
Flagrante, autuados sob o nº 7000125- 58.2021.7.02.0002, cuja prisão decorreu da apreensão em poder de
apelante, durante uma inspeção de armários no alojamento dos soldados, mediante um cão farejador, de um
pedaço de cigarro ("bituca"), pesando 0,2g (dois decigramas).
4. Nas razões do Apelo, a Defesa pugna pela absolvição do apelante do crime capitulado no art. 290 do CPM,
invocando a tese da da atipicidade da conduta, sustentando que a substância apreendida, pela sua
quantidade, é insuficiente para consumo próprio, verificando-se sua atipicidade material por total ausência de
risco de lesão ao bem jurídico tutelado; bem como pela absoluta impropriedade do objeto (art. 32 do CPM),
porquanto a aludida substância caracteriza mero resíduo do seu uso anterior. Defende, ainda, que os autos
comportam a absolvição do apelante por inexistir prova quanto à intenção de ingressar com a droga ("bituca"
de cigarro de maconha), em área sujeita à Administração Militar), e, em caso de ser mantida a condenação,
postula a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e das penas alternativas existentes no CP comum, com a
edição da Lei nº 13.491/2017.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e negando provimento ao
apelo da Defensoria Pública da União, para manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
6. Porém, apesar de me alinhar aos argumentos do Relator com relação ao afastamento daquelas teses
absolutórias apresentadas pela Defesa, apresentei a divergência em razão da existência da quebra da cadeia
de custódia por ocasião da prisão em flagrante do apelante. Ainda que o pedaço de cigarro apreendido
supostamente usado pelo apelante tenha sido submetido à perícia e detectada a presença da substância
entorpecente tetrahidrocanabinol (THC), consoante Laudo Pericial Definitivo nº 1283/2021, de 4 de maio de
2021, o qual homologou o laudo inicial preliminar, verifica-se que não foi lavrado o respectivo Termo de
Apreensão da droga.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:46:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d763477e
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo deve ser desprovido.
8. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:46:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d763477e
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
15. A esse propósito, na mesma linha adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do termo de apreensão, devem
ser invocadas disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:46:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d763477e
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza
criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a
finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/11/2021 10:46:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d763477e
data e horário da ação.
16. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, motivo pelo
qual se faz imperiosa a reforma da Sentença de piso.
Por essas razões, votei dando provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver
JOÃO GUILHERME CUSTÓDIO FERREIRA, S2, do crime capitulado no art. 290 do CPM, com fulcro no artigo 439,
caput, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 21 de outubro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar